Tribunal: TJBA
Processo: 8001793-05.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001793-05.2022.8.05.0274

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOAO ERNESTO GOMES LEMOS

Advogado(s):
Defensora Pública Jeane Meira Braga

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E BUSCA DOMICILIAR.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NÃO CONFIGURADA. DENÚNCIAS ANÔNIMAS DEVIDAMENTE APURADAS PELO SETOR DE INTELIGÊNCIA DA POLICIA MILITAR. POLICIAS QUE FIZERAM CAMPANA NO LOCAL A FIM DE AVERIGUAR AS INFORMAÇÕES. FUNDADAS SUSPEITAS CONCRETAS. AÇÃO POLICIAL LEGÍTIMA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI 11.343/2006). INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO SOBEJAMENTE COMPROVADAS. QUANTIDADE,
DIVERSIDADE
E FRACIONAMENTO DAS DROGAS APREENDIDAS. VALOR PROBANTE DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. MEIO IDÔNEO PARA A CONDENAÇÃO DO RÉU. FINALIDADE COMERCIAL EVIDENCIADA. DOSIMETRIA ANALISADA
EX OFFICIO
E MANTIDA INTEGRALMENTE.
RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

I –
Trata-se de

Recurso de Apelação interposto por
JOÃO ERNESTO GOMES LEMOS
,
qualificado nos autos, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia,
por intermédio da
Defensora
Pública
Jeane Meira Braga, em irresignação à sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que o condenou às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II –
Consoante se extrai da exordial acusatória, no dia 25 de janeiro de 2022, por volta das 17:45h, a guarnição da polícia militar encontrou em poder do denunciado, no seu apartamento, duas porções prensadas da substância popularmente conhecida como maconha, três porções da mesma erva, todas estas porções com peso total de setecentos e vinte e cinco gramas e sessenta e sete centigramas, sete porções da substância de uso proscrito conhecida popularmente como cocaína, um invólucro contendo a mesma substância, tendo estas porções peso total de vinte e sete gramas e setenta e quatro centigramas, uma balança pequena de cor prata e a quantia de cento e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos, em circunstâncias que indicavam que promovia o tráfico de substância entorpecente.

III –
Em suas razões, preliminarmente, a defesa sustenta a nulidade das provas obtidas em razão da abordagem ter sido realizada sem fundada suspeita e mediante violação de domicílio. No mérito, alega a ausência de provas para a configuração para o crime de tráfico, requerendo a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06. O art. 240, §2º do Código de Processo Penal estabelece a hipótese de se proceder a busca pessoal, a qual prescinde de consentimento de quem sofre a busca, bem como de autorização judicial, baseada precipuamente na fundada suspeita de que o agente oculte arma ou objetos relacionados a crime. Nesta senda, percebe-se que a polícia militar obteve informações e denúncias anônimas, contudo, sabendo da impossibilidade de deflagrar investigações com base exclusivamente em tais elementos, os agentes se deslocaram ao local para realizar investigação prévia. Assim, após a observação de entrada e saída dos mesmos indivíduos do edifício, bem como da entrega suspeita de materiais, os policiais, munidos de fundadas suspeitas, realizaram a abordagem de dois indivíduos na rua.

IV –
Ora, no caso em liça, restou perfeitamente demonstrado que os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do recorrido procederam a sua revista pessoal baseados em fatos consistentes. Logo, diante da premente necessidade de apuração de conduta considerada suspeita, os policiais realizaram a busca de forma lícita, o que ensejou a apreensão de quantidade considerável de drogas. Precedentes.

V –
Em relação à suposta ilegalidade da busca domiciliar, também sem razão. Tem-se que uma das pessoas que residia na residência, responsável por realizar a entrega das drogas, franqueou a entrada dos policiais. O Recorrente, por sua vez, também permitiu que os policiais entrassem em sua casa. Isso porque, conforme mencionado pelos policiais, o Réu já abriu a porta fazendo uso de substâncias ilícitas, bem como todas as drogas encontradas estavam de fácil visualização. Dessa forma, tem-se que as provas coligidas nos autos estão em perfeita conformidade com a lei e com o ordenamento constitucional, não prosperando qualquer alegação de que a medida em apreço incidiria em constrangimento ilegal. Assim, rejeita-se a preliminar suscitada.

VI
–
D
a análise dos autos, verifica-se que a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas estão sobejamente demonstradas no feito, valendo destacar o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Exibição e Apreensão, os Laudos Periciais preliminares, os Laudos Periciais definitivos de constatação das drogas ilícitas, além dos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do Sentenciado (PJe Mídias), colacionados anteriormente.

VI
I
–
Nesse sentido, conforme os depoimentos prestados em juízo, as testemunhas alegaram que a menor informou que realizava a entrega das drogas para o Recorrente. Junto a isso, some-se a quantidade de drogas, bem como a variedade e a forma de acondicionamento, conforme auto de exibição e apreensão mencionado acima.

VI
II
–
Outrossim, de acordo com o art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/2006,
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.
Na hipótese, a forma como a droga estava fracionada, a variedade de substâncias, somado aos depoimentos obtidos em juízo, narrando toda a atividade criminosa, não deixam dúvida quanto à sua finalidade comercial no varejo do mercado ilícito. Logo, impossível a desclassificação pleiteada pelo Recorrente, devendo ser mantida a sua condenação, nos exatos termos fixados pela sentença combatida. Precedentes.

IX
–
Dosimetria analisada
ex officio.
Na primeira fase dosimétrica, a pena base foi fixada no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente.
Na segunda fase dosimétrica, após julgamento de Embargos Declaratórios opostos pelo Ministério Público, o magistrado acolheu o pedido ministerial, redimensionando a pena aplicada anteriormente, fazendo incidir, devidamente, a agravante da reincidência prevista no art. 61, I, CP, em consonância com documentos de
IDs 67143089
e
67143090
,

fixando a pena intermediária em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.
Na terceira fase, não foram consideradas causas de aumento nem de diminuição, sendo a pena definitiva corretamente fixada em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicialmente fechado por força do art. 33 do Código Penal (reincidência), o que se ratifica integralmente.

X
–
Parecer ministerial pelo conhecimento, rejeição da preliminar e desprovimento do Recurso.

XI –
Recurso
CONHECIDO
,
PRELIMINAR REJEITADA
e,
no mérito,

NÃO

PROVIDO
,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal nº

8001793-05.2022.8.05.0274
, em que figuram, como Apelante
JOÃO ERNESTO GOMES LEMOS
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso,
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 1º de outubro de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS12